Tribunal: TJPA
Processo: 0060420-57.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060420-57.2012.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ASSOCIACAO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO FUNCIONAL. DIREITO RECONHECIDO SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM.
REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL ESTADUAL.

AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de abril de 2024 a 07 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM contra ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BELÉM,
diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Reconhecimento de Progressão Funcional (Proc
.
0060420-57.2012.8.14.0301) ajuizada pela Agravada

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da sentença, conforme fundamentação acima lançada. P. R. I. C. Belém/PA.

– grifo nosso

Irresignado, o Município de Belém interpôs Agravo Interno, alegando, em síntese
, Tese de ausência de Direito à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, uma vez que os Guardas Municipais são regulamentados pela Lei Municipal n.º 9.050/2013 (Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal - PCCR), inclusive, o enquadramento dos servidores em seu artigo 50 e Progressão Funcional em seu artigo 38, cuja vigência da legislação ocorreu em 01/01/2014.

Assegura que para os servidores ocupantes do cargo de guarda municipal, ao serem reenquadrados pela nova lei, foi levado em consideração o período de efetivo exercício, não sendo cabível a utilização de período anterior para cálculo de progressão funcional e promoção. Afirma que a adesão ao PCCR observou o princípio de irredutibilidade de vencimentos.

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para que julgar improcedente a ação ordinária.

Em contrarrazões, a Agravada requereu o não provimento do recurso (Id. 13342559 - Pág. 1/7).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e, passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a decisão que
manteve o reconhecimento do direito do Agravado a Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, uma vez que os Guardas Municipais são regulamentados pela Lei Municipal nº 9.050/2013 (Plano de Cargos e Carreiras da Guarda Municipal - PCCR) e não pelas Lei nº 7.507/1991 e nº 7.546/91

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. l9 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (grifo nosso).

Insta destacar que referido
diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a
progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Depreende-se da norma que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº
7.546/91 e
art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
).

À título de esclarecimento, convém destacar que o escopo do Agravado, quando do ajuizamento da demanda, foi no sentindo de ver assegurado aos Guardas Municipais do Município do direito à progressão funcional dos servidores efetivos, o qual, apesar de há muito já garantido na
Lei Municipal nº 7577/1992 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município) e Lei Municipal nº 7507/1991 (Lei de Planos e Carreiras), vinha sendo postergado pelo Agravante, fato este que inclusive restou destacado pelo magistrado a quo, senão vejamos:

“(...) Os pedidos veiculados pelo autor reclamam, em suma, que a Administração Pública abandone a sua postura inerte e adote as providências que lhe competem, no sentido de garantir o direito à progressão funcional que é prevista em lei. É óbvio, portanto, que, uma vez aceita a razoabilidade do direito à promoção, estas deverão ocorrer a partir dos critérios objetivamente já consagrados. Ou seja, somente poderão ser promovidos aqueles servidores que, após a análise de cada caso, tiverem adquirido esse direito.

(...)

Ao trilhar por essa via interpretativa, forçoso aderir à pretensão do autor, quanto à efetividade do direito à progressão funcional, tal como previsto na Lei Municipal nº 7577/1992 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município) e Lei Municipal nº 7507/1991 (Lei de Planos e Carreiras).”

Dessa maneira, é indiscutível que a classe de servidores, ora representados pelo Agravado, fazem jus a progressão funcional, sejam àqueles que estão no cargo de Guarda Municipal desde 1997 ou os que ingressaram depois, mas que igualmente farão jus à referida progressão ulteriormente.

Ademais, sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação idêntica, porém, em ação individualizadas, reiteradamente muito vem reconhecimento o direito à progressão funcional aos guardas municipais, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO.
GUARDAS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE
. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA.
LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA.
PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. DIREITO NÃO RECONHECIDO DIANTE DA NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PRECEDENTES TJ/PA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os autores comprovaram o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte
.

2. A progressão funcional por merecimento depende de prévia avaliação de desempenho favorável ao desempenho do servidor a cada interstício de 03 (três) anos, nos termos da Lei Municipal 7.507/91 e Decreto 24.437/92.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0063214-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 10/04/2023 ) – grifo nosso

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
GUARDA MUNICIPAL. PROGRESSÃO
E PROMOÇÃO
FUNCIONAIS
. TEMPO DE SERVIÇO.
ENQUADRAMENTO INICIAL PCCR. REVOGAÇÃO DA LEI nº 8.957/12 pela Lei nº 9.050/2013.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNANÂNIME.

1. A tentativa do Município de Belém visando emplacar uma prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do CC/2002) sucumbe diante do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando decidiu o Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR.

2. Considerando que não houve negativa formal da pretensão pela administração, ademais da narrativa inicial é possível depreender que em verdade o que se buscou foram os efeitos financeiros do enquadramento legal de maneira a viabilizar a promoção e progressão do autor caracterizando, assim, inegável omissão não ocorrendo prescrição do fundo de direito, quando muito a prescrição alcança as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (13/12/2013) consoante Súmula 85/STJ.

3. Enquadramento, progressão e promoção à referência GM 05, letra “E” conforme a Lei Municipal nº 8.957/2013.

4. A supracitada legislação previa possibilidade de o guarda municipal evoluir na carreira mediante progressão ou promoção funcional ambas vinculadas a processo seletivo anual conforme estava previsto nos artigos 46 e 52. No entanto, esse diploma legal foi revogado pela Lei nº 9.050, de 27/12/2013, com vigência a partir de 01/01/2014 (art. 83), passando a estabelecer que os servidores efetivos da guarda municipal de Belém seriam enquadrados no PCCR observando o efetivo tempo de serviço.

5.
Posto isto, é lícito depreender que a partir desse enquadramento inicial no novo PCCR, levando em consideração exatamente o tempo de efetivo exercício, passou a ser computada uma nova franquia de tempo para fins de progressão e promoção na carreira. Dito de outra forma, a progressão e a promoção representariam a passagem para o nível e/ou classe funcionais a partir do enquadramento inicial consoante previsto nos artigos 37 e 43 da Lei nº 9.050/2013 respectivamente
.

6. Assim, como bem assinalado pela sentença o tempo de serviço já considerado para fins de enquadramento inicial não poderá servir como fundamento para concessão de outra vantagem já paga sob pena de configurar efeito cascata vedado pelo Carta (art. 37, XIV).

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0087828-86.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022 )

APELAÇÕES CÍVEIS.
GUARDA MUNICIPAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL
. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO.
REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Gratificação de Tempo Integral/ Dedicação Exclusiva, serão concedidas a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2- A gratificações possuem natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3. Gratificação de Produtividade foi regulamentada pela Lei 9050/2013 e o Decreto 78.480/2014, a partir de então todos os guardas municipais passam a receber o mesmo percentual.

4.
Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0022181-47.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2022) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO PODER PÚBLICO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTADA
. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO A ALMEJADA PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Preliminar de prescrição trienal rejeitada, pois de acordo com o entendimento consolidado no STJ, as ações indenizatórias regem-se pelo Decreto 20.190/32, que disciplina que o direito a reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial. 2
. No mérito, comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, tem direito a autora ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ
.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de Reexame necessário

(2183853, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-09) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM
.
CARGO DE

ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA

ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO

CARACTERIZADO. 1- (...) 2-
Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ
.
Preliminar Rejeitada; 3-
A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de

efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena
;
4-

Segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo

de seu direito e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse

direito; 5- A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91); 6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por

isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação; 7- Juros e correção

monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os

parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 8- Recurso de apelação

e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(2174948, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL
TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Apelação Cível. Arguição de ausência de Direito ao Reenquadramento e Incorporação de Progressão Funcional por antiguidade.
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. O Conjunto probatório anexado na inicial demonstra que o Apelado é servidor público municipal desde 1992, com mais de 20 anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 01
. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência
.
3. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 4. (...) 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, bem como, alterar a fixação dos consectários legais. 8. À unanimidade.

(2132410, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26) – grifo nosso

Desse modo,
observa-se que não assiste razão ao Agravante, uma vez que deverá dar efetividade ao direito à progressão funcional, nos termos do que está previsto na norma legal existente no âmbito municipal.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos temos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA),
de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2024